Tribunal: TJDFT
Processo: 0704106-76.2020.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. TERMO CIRCUNSTANCIADO. ARQUIVAMENTO. CONDUTA ATÍPICA. DISCUSSÃO CONTRATUAL. ÁREA CIVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) Recurso próprio, regular e tempestivo. A parte autora não apresentou contrarrazões.
2) Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo autor em que requer a reforma da sentença que acolheu pedido de arquivamento promovido pelo Ministério Público.
3) No caso, as partes não encontram um consenso sobre a propriedade da garagem de um imóvel em que ambos fizeram um negócio. O autor afirma que a garagem não era objeto da avença, e que há possibilidade da existência de conduta típica e necessidade de instrução processual.
4) A despeito das alegações do recorrente, não há de fato, nenhuma conduta criminosa descrita nos autos. O caso em questão envolve, na verdade, direito à propriedade da garagem, matéria de direito civil, pois as partes discutem acerca do contrato de cessão de direitos e se houve a transferência também da garagem.
5) Posto isso, ausente justa causa apta a justificar o prosseguimento da persecução penal, deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, a r. sentença que e determinou o arquivamento do feito com fulcro no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal.
6) RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, mantendo-se a decisão de arquivamento em razão da atipicidade da conduta, nos termos do artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal. Sem custas, à evidência.
7) A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência do art. 46 da Lei 9.099/95.